Tribunal: TJMT
Processo: 1016618-54.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1016618-54.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), MARIA HELENA VARGAS PAIVA - CPF: 380.874.991-15 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.240.326/0002-65 (AGRAVADO), APARECIDO PAIVA - CPF: 615.561.141-68 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS –INDEFERIMENTO DE LIMINAR – PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA CONTRA O EX-MARIDO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA COMPOR O POLO PASSIVO DAQUELA DEMANDA – INDÍCIOS DE CIÊNCIA DA AÇÃO – CONSTATAÇÃO DE QUE O IMÓVEL EM LITÍGIO FOI CEDIDO EM COMODATO PELA EMPRESA REQUERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se ausente a probabilidade do direito necessário à concessão da tutela pretendida se há fortes indícios de que, apesar de não compor o polo passivo, a autora tinha conhecimento da ação de reintegração de posse cujos efeitos visa suspender, bem como diante da constatação, na ação possessória, de que o imóvel objeto do litígio não foi dado como pagamento de verbas rescisórias ao marido da autora, mas apenas cedido em comodato pela empresa empregadora, ora requerida.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA HELENA VARGAS PAIVA
na
Ação Declaratória de Nulidade de Atos Processuais
ajuizada em face de
VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA e APARECIDO PAIVA,
contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela antecipada para suspender os efeitos da sentença exarada na
Ação de Reintegração de Posse
nº 0007901-71.2013.8.11.0037 ajuizada pela primeira requerida em face do segundo demandado.

Em síntese, sustenta a agravante que não tomou ciência da ação possessória, não constando o seu nome na notificação nem na certidão emitida pelo Cartório.

Alega que a empresa agravada possuía ciência inequívoca de que a autora era esposa do agravado Aparecido, bem como que possuíam filhos em comum e que exercia a composse do imóvel objeto da ação, razão pela qual deveria ser incluída no polo passivo da ação de reintegração de posse movida contra seu ex-esposo.

Assevera que se não for deferida a suspensão da referida da Ação de Reintegração de Posse nº 0007901-71.2013.8.11.0037, será despojada do imóvel em que reside sem que seja facultado o exercício constitucional do contraditório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 140462175).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 143569152).

É o relatório.-

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZMAR BARBOSA VIEIRA, OAB: 13059/O REPRESENTANTE DA VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA:

Senhor Presidente,

Peço a palavra por um momento.

Tenho uma grande admiração pelo trabalho de Vossas Excelências, especialmente pelo trabalho da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, que sempre está verificando as questões fáticas que acontecem, e que geralmente não conseguimos lidar com isso no dia a dia, porque sabemos que as coisas são dinâmicas e o judiciário tem tanta coisa para resolver e não conseguimos dar a dinamicidade que se precisa.

Neste caso específico, há uma questão de ordem pública, um vício insanável, uma condição de admissibilidade, porque o autor buscou uma “
querela nullitates insanabilis
”, e como já enfrentado por outros tribunais, a condição de admissibilidade dessa ação é justamente o trânsito em julgado. Se a ação está com trânsito em julgado, já não cabe mais recurso, é o caso de manejo dessa ação. Enquanto a ação, no caso, está em primeiro grau e não há o trânsito em julgado dela, inclusive o pedido do agravante é uma tutela, e só por isso, verifica-se que não há o transito em julgado.

Portanto, não sequer condição de admissibilidade da ação, embora essa alegação não tenha sido feita nas contrarrazões do agravo de instrumento, peço vênia, novamente, mas por ser uma questão de ordem pública, talvez, consiga-se com isso, pular etapas e dar o direito posto, em razão de um pressuposto da ação.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Não conheço do pedido feito da tribuna pelo advogado, primeiro, porque para julgarmos a demanda em 2º Grau, aplicar o efeito translativo ao recurso, nos termos do art. 10 do CPC, seria necessário dar vista a parte contrária para pronunciar acerca da matéria, sob pena de decisão surpresa. E já estamos com o voto quase concluído pelo desprovimento do recurso.

Ressalto que todos os argumentos do advogado podem ser arguidos em 1º Grau, em contestação, durante uma audiência, porque se trata de matéria de ordem pública, como colocado.

Em grau recursal, não conheço da matéria, pelo fato de haver a supressão de instância, segundo, porque não foi dado vista para parte agravante.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a autora foi casada com APARECIDO PAIVA (segundo requerido/agravado) no período de janeiro de 1987 a 2018, sob o regime da comunhão parcial de bens, bem como que durante a constância da união, este trabalhou para empresa requerida/agravada.

Narra a autora que no ato da rescisão do contrato de trabalho, o requerido recebeu da demandada, “a nível de acerto verbal”, o apartamento nº 502, no quinto andar do Edifício Solar Primavera, situado na Avenida Cuiabá, nº 551, Centro e ainda de 2 (dois) boxes de garagem, nº 21 e 22 os quais são objeto das matrículas nº 3.931, 3.935 e 3.9365, do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, onde a requerente reside desde 30/11/2001.

Destaca que a empresa demandada tinha ciência do matrimônio, de que o casal possuía dois filhos em comum e que havia composse do citado imóvel. Contudo, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse nº 0007901-71.2013.8.11.0037 somente em face do demandado.

Na ação possessória, alegou a empresa ser proprietária do citado apartamento, o qual teria sido cedido ao seu funcionário através de comodato verbal, para que o utilizasse para sua residência por período indeterminado.

Narrou ainda que, diante da intenção de utilizar os referidos imóveis para outra finalidade, notificou o Sr. Aparecido Paiva para desocupá-lo, e este se quedou inerte, dando azo ao ajuizamento da demanda possessória, que tramitou sem a citação da autora/agravante e foi julgada procedente, com a condenação do requerido/agravado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sob a alegação de que durante o trâmite da ação de reintegração de posse a autora/agravante se separou do agravado e ficou na posse exclusiva do imóvel, bem como que não foi citada como litisconsorte passiva necessária na demanda, ajuizou a presente demanda.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, a agravante afirma que não tomou ciência da
Ação de Reintegração de Posse
nº 0007901-71.2013.8.11.0037 movida pela empresa agravada contra seu ex-marido/agravado, não constando o seu nome na notificação nem na certidão emitida pelo Cartório.

Salienta que deveria ter composto o polo passivo, pois além de ser casada com o demandado, exerce a posse o imóvel desde 2001.

Contudo, a despeito da ausência de citação da autora como litisconsorte passivo necessário, insta salientar que a citada ação de reintegração de posse foi ajuizada em 2013, ou seja, ainda durante a constância do casamento, que perdurou até 2018, sendo a presente demanda protocolada apenas em julho/2022, depois da sentença de procedência da possessória.

Assim, não se mostra razoável, ao menos nesta fase de cognição sumária, que durante aproximadamente dez anos a agravante não tenha tomado ciência da demanda.

Ademais, convém destacar que apesar de a autora justificar que se encontra na posse do apartamento porque este foi recebido pelo seu esposo, à época, a título de pagamento de verbas rescisórias, restou constatado na ação de reintegração de posse que o imóvel foi apenas cedido em comodato verbal ao requerido pela empresa empregadora, conforme se verifica abaixo:

“
[...] Ao analisar detidamente conjunto probatório jungido aos autos, extrai-se que a posse exercida pelo requerido, na verdade, é precária, haja vista que a alegação de que os imóveis foram dados como pagamento de suposto acerto trabalhista não restou comprovada.

Outrossim, em audiência de instrução, ao contrário das alegações da defesa, as testemunhas informaram que era comum o sócio da requerente ceder em comodato verbal alguns imóveis que lhe pertencem para funcionários, prestadores de serviços, entre outros.

Além disso, a testemunha OSNY relatou que trabalhava junto com o requerido; que sugeriu e comandou a operação de conceder o imóvel ao requerido, na modalidade de comodato; que sequer foi cogitada a hipótese de venda do imóvel em questão, tampouco dar em quitação atinente a dívida trabalhista; que todos os contratos de comodato são feitos verbalmente. [...]
”. ID (76084868 do processo nº 0007901-71.2013.8.11.0037).

Portanto, diante dos fortes indícios de que, apesar de não compor o polo passivo da demanda, a autora tinha pleno conhecimento da ação de reintegração de posse cujos efeitos visa suspender, bem como da constatação, na ação possessória, que o imóvel objeto do litígio não foi dado como pagamento de verbas rescisórias ao seu marido, mas apenas cedido em comodato pela empresa empregadora, ora requerida, afigura-se ausente a probabilidade do direito necessária a concessão da tutela.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022